Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0737506-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA AGRAVADO: A. D. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: IAMYLLE DO CARMO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo executado P. V. L. T. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília (Num. 168208989, originário) que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (processo no 0736711-74.2022.8.07.0016) proposto por A. D. C. V., indeferiu o pedido de nulidade da decisão de Num. 162321763 (originário). Assevera o agravante, em apertada síntese, ter sido surpreendido com a decisão agravada, que não avaliou nenhuma das teses por ele ventiladas em sede de cumprimento de sentença. Reitera os termos da petição de Num. 167131073 (originário), alegando não ter sido instado a contrapor a emenda realizada pelo exequente e ter sido surpreendido, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação. Afirma ter formulado requerimento expresso de gratuidade judiciária, o qual não foi examinado, devendo a benesse ser concedida tacitamente. Requer a intimação do agravado para esclarecer seu local de moradia para fins de definição da competência. Pugna pela nulidade da decisão agravada, a fim de que possa se manifestar sobre todo o procedimento após sua citação, especificamente sobre o ocorrido após sua primeira impugnação, desbloqueando qualquer tipo de constrição realizado em seu prejuízo, bem como atribuir os efeitos da justiça gratuita face seu deferimento tácito, retirando de qualquer tabela sua cobrança. Requer, ainda, a remessa do feito à Vara de Família do Guará, ante a competência em razão da estadia do menor. É o relatório do necessário. Decido. Apesar do esforço argumentativo da agravante, é possível observar que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando-se o feito originário, observa-se o agravante, após ter sido regularmente citado (Num. 154019524, originário), ofereceu impugnação (Num. 156406581, originário), por meio da qual se limitou a apontar ausência de interesse de agir do exequente, defender que os alimentos provisórios são devidos a contar da citação e informar que realizou pagamentos parciais, de modo que haveria excesso de execução. A leitura atenta da impugnação denota, ademais, que não houve requerimento expresso de gratuidade judiciária, nem tampouco questionamento acerca da competência daquele juízo. Constata-se, outrossim, que a decisão de Num. 162321763 (originário), proferida em 19/06/2023, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante à luz dos pedidos até então formulados, tendo reconhecido o excesso de execução por ele apontado e determinado o prosseguimento do feito e a tomada de medidas constritivas, uma vez que o exequente já havia apresentado nova tabela com o decote do excesso de execução e juízo não estava seguro pelo executado, por meio de penhora, caução ou outro depósito. Em seguida, em 31/07/2023, o agravante apresentou a petição de Num. 167131073 (originário), oportunidade em que passou a agitar as questões que ora renova em sede de agravo de instrumento, tendo requerido a nulidade da decisão de Num. 162321763, devolução do prazo para manifestação, desbloqueio de valores constritos e atribuição dos efeitos da gratuidade judiciária face seu deferimento tácito. Tais pleitos foram indeferidos pela decisão agravada (Num. 168208989, originário), que expressamente consignou que eventual inconformismo em relação à decisão anterior deveria ter sido objeto de recurso próprio. Como se vê, o recorrente deixou precluir a oportunidade de impugnar a decisão de Num. 162321763 a tempo e modo, tendo, em seguida, apresentado petição por meio da qual, além de impugnar a constrição patrimonial determinada, ampliou o escopo de análise, acrescentando outros requerimentos que não haviam sido anteriormente formulados (pedido de gratuidade judiciária e exame da competência para julgamento da causa). Curiosamente, o agravante optou por requerer ao juízo da origem que declarasse a nulidade seu próprio pronunciamento anterior, em nítido pedido de reconsideração e sem submeter a questão ao órgão jurisdicional de grau superior, o que agora vem fazer a destempo. Assim, e como se vê, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão de Num. 162321763 (originário), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrente e determinou o prosseguimento da execução. Nota-se, portanto, que a decisão agravada constituiu simples manutenção daquela proferida em 19/06/2023, em face da qual, repita-se, o agravante não se insurgiu a tempo e modo. Dessa forma, o presente recurso é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão, ou seja, aquela que se limitou a ratificar a primeira, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrente e determinou o prosseguimento da execução. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o ilustrado juízo singular e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R